Tribunal: TJPA
Processo: 0008305-34.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008305-34.2014.8.14.0028

APELANTE: MARLENE TEIXEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESTRUIÇÃO DE “CERCA VIVA”. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À DELIMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO E LIMITES DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento às apelações das partes e manteve integralmente a sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à reparação de dano material consistente na recomposição de “cerca viva”, a ser apurada em liquidação de sentença. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto ao procedimento de liquidação do dano material e aos critérios de atualização monetária e juros, requerendo a integração do julgado para delimitar a forma de liquidação e os parâmetros de cálculo do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar o procedimento aplicável à liquidação do dano material referente à recomposição da “cerca viva”; e (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença e mantidos pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado reconhece a responsabilidade civil da embargante pelos danos causados à propriedade da autora e mantém a condenação ao pagamento de danos morais e à reparação do dano material relativo à destruição da “cerca viva”.

A definição do valor do dano material depende de comprovação técnica acerca da extensão do prejuízo e das características da estrutura vegetal e física danificada, o que exige produção de prova e demonstração de fatos específicos.

Nessas hipóteses, a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, permitindo a produção de provas necessárias à quantificação do prejuízo efetivamente suportado.

A liquidação deve limitar-se à recomposição do dano material reconhecido, correspondente à estrutura da cerca viva composta por estacas, arame e vegetação, vedada a inclusão de valores referentes a danos ambientais, estéticos ou lucros cessantes, que não foram reconhecidos no acórdão.

A recomposição deve considerar as características estruturais e vegetais da cerca viva efetivamente danificada, bem como a extensão da área afetada, observando-se os limites da condenação.

Não há omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, pois o acórdão manteve os parâmetros fixados na sentença, incluindo juros moratórios a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ, bem como os índices de correção monetária definidos pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença deve ocorrer pelo procedimento comum quando a quantificação do dano material depender de prova técnica acerca da extensão do prejuízo.

A fase de liquidação deve restringir-se à recomposição do dano material reconhecido no título judicial, vedada a inclusão de parcelas indenizatórias não admitidas no acórdão.

Inexistindo omissão ou contradição quanto aos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença e mantidos pelo acórdão, não cabe sua rediscussão em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 509, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
opostos por
MARLENE TEIXEIRA GOMES
, tendo como embargado(a)
VALE S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por VALE S.A., nos autos da Apelação Cível nº 0008305-34.2014.8.14.0028, contra o acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo integralmente a sentença que condenou a ora embargante ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à reparação por dano material consistente na recomposição de “cerca viva”, cujo quantum
debeatur
restou remetido à fase de liquidação.

A Embargante, aduz a existência de
omissões e contradições
no julgado, especialmente quanto: (i) ao procedimento aplicável à liquidação do dano material; e (ii) aos critérios de atualização monetária e incidência de juros.

Requer, assim, a integração do acórdão para que fique expressamente consignado:

(i)

que a liquidação deverá ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, mediante comprovação técnica da extensão do dano relativo à “cerca viva”, limitada à área efetivamente afetada;

(ii)

que seja vedada a inclusão de valores referentes a danos ambientais, estéticos ou lucros cessantes, já afastados pelo acórdão;

(iii)

que o valor indenizável corresponda exclusivamente ao custo de recomposição simples da vegetação, sem acréscimos de natureza afetiva, ornamental ou estética, a fim de evitar bis in idem com o dano moral reconhecido;

(iv)

que a atualização monetária observe o IPCA-E somente a partir da liquidação, e que os juros legais sejam calculados pela Taxa SELIC, de forma não cumulativa com a correção monetária, incidindo apenas a partir da citação.

Sustenta que tais esclarecimentos visam assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prevenindo eventual enriquecimento sem causa da parte autora, além de conferir segurança jurídica à fase executiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para suprimento das omissões e contradições apontadas, bem como a intimação da parte embargada para manifestação, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, além de pleitear que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado indicado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, sustenta a embargante que o acórdão que negou provimento às apelações teria incorrido em omissão quanto à delimitação do procedimento de liquidação do dano material e quanto à definição de parâmetros para a apuração do quantum indenizatório, especialmente no que se refere à extensão da recomposição da “cerca viva” e aos critérios de atualização monetária e juros.

Examinando detidamente os autos,
entendo que os embargos merecem parcial acolhimento
, tão somente para fins de integração e esclarecimento do julgado, sem modificação substancial do resultado anteriormente firmado por este Colegiado.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil da embargante pelos danos ocasionados à propriedade da autora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à reparação do dano material relativo à “cerca viva”, a ser apurado em liquidação de sentença.

Entretanto, a fim de evitar eventuais controvérsias na fase executiva e conferir maior precisão à determinação judicial, revela-se pertinente esclarecer alguns aspectos relativos à fase de liquidação.

Nos termos do art. 509 do CPC, a liquidação de sentença destina-se à apuração do valor devido quando a decisão condenatória não o fixa de forma determinada.
In verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

No caso concreto, considerando que a definição do montante indenizatório dependerá da comprovação técnica da extensão do dano causado à estrutura da “cerca viva”,
a liquidação deverá ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, oportunidade em que serão produzidas as provas necessárias à quantificação do prejuízo efetivamente suportado pela autora.

Cumpre ainda consignar, para fins de delimitação objetiva da condenação, que
a liquidação deverá restringir-se exclusivamente à recomposição do dano material reconhecido
,
qual seja, a destruição da estrutura da cerca viva composta por estacas, arame e vegetação, vedada a inclusão de quaisquer valores referentes a danos ambientais, estéticos ou lucros cessantes, os quais não foram reconhecidos no acórdão embargado
.

No que se refere ao critério de apuração do dano material
,
ressalte-se que a recomposição deverá
levar em consideração as especificidades da cerca viva que foi efetivamente danificada
, incluindo suas características estruturais e vegetais, a extensão da área afetada e os elementos que a compunham, a fim de permitir a adequada recomposição do bem lesado, sem extrapolar os limites da condenação fixada.

Por outro lado, quanto ao pedido de modificação dos critérios de atualização monetária e juros, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado manteve os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau, estabelecendo juros moratórios a partir do evento danoso,
em consonância com a orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como correção monetária conforme os índices já definidos pelo juízo de origem
.

Assim, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto, não há razão para alterar os critérios de atualização monetária e juros anteriormente fixados, razão pela qual devem ser mantidos integralmente os parâmetros estabelecidos na sentença.

Portanto, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para fins de integração do julgado, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
,
apenas para integrar o acórdão embargado e esclarecer que:

(i)

a apuração do dano material deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum
, nos termos do art. 509, II, do CPC;

(ii)

a liquidação deverá restringir-se exclusivamente à recomposição da “cerca viva” danificada
, vedada a inclusão de quaisquer valores referentes a danos ambientais, estéticos ou lucros cessantes;

(iii)

a recomposição do dano material deverá considerar as especificidades da cerca viva efetivamente danificada
, observando-se suas características estruturais e vegetais e a extensão da área afetada;

(iv)

permanecem inalterados os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença
, mantidos pelo acórdão embargado.

É como voto.

Belém,
assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026